Tribunal: TJDFT
Processo: 0729818-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. INTEGRAÇÃO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Valores transitórios ou de caráter eventual não devem ser considerados para efeito de base de cálculo da pensão alimentícia, eis que não integram, efetivamente, o salário do alimentante.
2. A pensão incidirá sobre a remuneração bruta, o que não inclui verbas de caráter personalíssimo, recebidas a título indenizatório.
3. Recurso não provido